Tribunal: STF
Processo: ARE 1594987
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação popular. Dano ambiental. Inexistência de ato lesivo. Pedido: obrigação de fazer. Inadequação da via eleita. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão em que foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a extinção de ação popular em que se buscava a condenação de concessionária de água e esgoto a realizar serviços e obras para sanar o despejo irregular de esgotamento sanitário sem tratamento e reparar danos ambientais.
2. A recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. LXXIII, e 225 da Constituição da República, argumentando que a ação popular é perfeitamente cabível para obter as providências requeridas diante do dano ambiental causado pelo despejo irregular de esgoto sanitário. 
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo extinguiu a ação sem resolução do mérito, por entender que a ação popular não é a via adequada para impor à Administração Pública uma obrigação de fazer ou não fazer, mas, sim, para anular ou declarar nulo um ato lesivo ao patrimônio público. A corte destacou que a legitimidade ativa para pleitear tal obrigação, em caso de responsabilidade por danos ambientais, compete ao Ministério Público, por meio de ação civil pública.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da presente ação popular sem julgamento do mérito violou os dispositivos constitucionais indicados. 
III. Razões de decidir
5. A pretensão recursal não merece acolhida, pois o Colegiado de origem examinou as particularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência.
6. A ação popular visa tutelar o patrimônio público e anular os atos a ele lesivos, abrangendo a lesão ao meio ambiente. Assentou o Colegiado de origem, contudo, que, no caso, o pedido não era de anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo, mas, sim, de condenação do réu ao cumprimento de uma obrigação de fazer, correspondente a uma política pública na área ambiental, o que não encontra parâmetros na Lei nº 4.717, de 1965.
7. A análise da argumentação da parte recorrente demandaria o reexame do quadro fático e da legislação infraconstitucional de regência, procedimento vedado em sede extraordinária, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

            1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO POPULAR Pedido de condenação do réu a realizar os serviços, obras e outras medidas necessárias para sanar o despejo irregular de esgoto sem tratamento diretamente no meio ambiente e reparar eventuais danos ambientais a serem apurados Via inadequada para impor à administração pública obrigação de fazer ou não fazer, objeto da ação civil pública, com legitimidade ativa compete ao Ministério Público - Autor que não especificou o ato lesivo ao patrimônio público passível de ser anulado ou declarado nulo - Causa de pedir e pedido exigidos pelo previsto no art. 1º da Lei nº 4.717/65 Extinção da ação sem resolução do mérito Reexame necessário e recurso de apelação não providos.”

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. LXXIII, e 225  da Constituição da República. 

2.1. Sustenta que, diante do dano ambiental causado pelo despejo irregular de esgoto sanitário, o ajuizamento de ação popular para obtenção das providencias requeridas é perfeitamente cabível em sede de ação popular, na forma dos dispositivos constitucionais apontados.

2.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 148).

É o relatório.

Decido.

3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“O autor ingressou com ação popular com pedido de condenação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba - SAAE a realizar serviços, obras e outras medidas necessárias para sanar o despejo irregular de esgoto sem tratamento diretamente no solo do terreno localizado próximo ao seu imóvel e à moradia de diversas pessoas, gerado após o rompimento de uma tubulação, sem que o réu consertasse, bem como a reparar eventuais danos ambientais a serem apurados, tendo em vista que o local de despejo irregular está inserido no meio ambiente, próximo a nascente de água e córrego, o que foi rejeitado pela r. sentença ora recorrida. 
A ação popular visa tutelar o patrimônio público e anular os atos a ele lesivos. Esclarece José Antonio da Silva que o conceito de patrimônio público adotado na Lei 4.717/65, o qual decorre do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal é bastante amplo, verificando-se para o ajuizamento da ação popular se houve “lesão ao patrimônio público”... “ou a moralidade administrativa, ou ao meio ambiente, ou, ainda, ao patrimônio histórico e cultural” (Ação Popular Constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 143, grifo meu). 
Hely Lopes Meirelles igualmente já apontava que “lesivo é todo ato ou omissão administrativa que desfalque o erário ou prejudica a Administração, assim como o que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 10ª Ed., p.85).
No caso, a lesão ao meio ambiente decorrente de eventual omissão administrativa pode ser reconhecida, todavia, como se verifica na inicial, não há pedido de anulação ou de declaração de nulidade de ato lesivo e sim pedido de condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer, correspondente a política pública na área ambiental. 
O autor pretende impor ao ente público réu a obrigação de fazer consistente na realização de serviços, obras e outras medidas necessárias para sanar o despejo irregular de esgoto sem tratamento diretamente no solo do terreno localizado próximo ao seu imóvel e na reparação de eventuais danos ambientais a serem apurados, pedidos que não estão compreendido no objeto da ação popular previsto no art. 1º da Lei nº 4.717/65 (anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público), não sendo a ação popular, por conseguinte, a via adequada para veicular a respectiva pretensão. 
O autor não apontou qualquer ato específico lesivo ao patrimônio público praticado pelo réu a ser objeto de anulação ou de declaração de nulidade; indicou provável omissão da administração pública causadora de danos ao meio-ambiente, matéria que deve ser veiculada por meio de ação civil pública de responsabilização do ente público pelos danos causados ao meio-ambiente, cuja legitimidade ativa compete ao Ministério Público, além de ser a via adequada para pleitear a condenação do ente público ao cumprimento de obrigação de fazer em caráter geral, pretensão ora visada pelo autor. Destaco que o Ministério Público atua na presente ação, logo, tem ciência dos fatos e pode formular o questionamento adequado, se assim o entender. 
De outra parte, eventual pedido diretamente em benefício do autor, diante de eventual lesão de direito individual, deve merecer outa forma de postulação. 
Em reforço, a própria causa de pedir na ação tem como fundamento o previsto na Lei nº 6.938/81, que, em seu art. 14, § 1º, determina que “O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”.
(...)
Observo a louvável preocupação do autor com o meio ambiente, todavia, não se destina a ação popular a obrigar o ente público a cumprir com obrigação de fazer que o autor entende ser necessária ao setor. 
Dessa forma, tendo em vista que a causa de pedir exposta na inicial e o correspondente pedido não se ajustam à hipótese de cabimento da ação popular prevista na Lei nº 4.717/65, é o caso de extinção da ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III e art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil. 
Ante o exposto, o meu voto é pelo não provimento do reexame necessário e do recurso de apelação.” (e-doc. 142; grifos acrescidos).

4. Da leitura do acima transcrito, não se chega à alegada violação aos dispositivos legais indicados. Em momento algum o Colegiado de origem sustentou a impossibilidade de ajuizamento de ação popular em caso de dano ambiental. Entretanto, assentou que, no caso concreto, diante das circunstâncias narradas, ou seja, (a) da ausência de expresso ato lesivo cuja nulidade seria pleiteada e (b) do pedido deduzido pelo autor, a pretensão não está contida entre aquelas que ensejam a propositura da ação popular, considerada a lei de regência da matéria, Lei nº  4.717, de 1965.

5. Assim, somente a partir da análise do quadro fático e do exame da legislação infraconstitucional de regência seria possível apreciar a veracidade da argumentação do recorrente, procedimento vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

6. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ALEGADO INTERESSE COLETIVO E LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ELEMENTOS CONFIGURADORES DA LITISPENDÊNCIA E EFEITOS DA COISA JULGADA. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS DE CABIMENTO E PROCESSAMENTO DA AÇÃO POPULAR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”
(RE nº 1.575.860-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/03/2026, p. 18/03/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE O CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. APLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO. ART. 325-A DO RISTF. IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 317, § 1º, DO RISTF E ART. 1.021, § 1º, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com apoio no Tema 836 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber, em preliminar, se na hipótese, é caso de nulidade da decisão agravada, por inobservância da regra de prevenção disposta no artigo 325-A do RISTF. No mérito, saber se é viável ou não o recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 
4. A preliminar de nulidade da decisão recorrida não merece prosperar, considerando que eventual prevenção deveria ter sido suscitada pelo Recorrente na primeira oportunidade para falar nos autos (art. 67, § 6º, do RISTF). Na hipótese, somente nesta sede recursal, a parte sustenta a nulidade da decisão recorrida, em decorrência da alegada incompetência do Relator para atuar no processo. 
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a primeira oportunidade acontece com a distribuição do feito e não após a decisão que lhe for desfavorável. Precedente do Plenário: ARE 1.490.648-AgR. 
6. Quanto ao mérito, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, referente à aplicação, ao caso, do art. 1.021, § 1º do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF, o recurso mesmo assim não prosperaria. 
7. No julgamento do Tema 836 da repercussão geral foi fixada a seguinte tese: “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.” 
8. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, não restou constatada a comprovação de ato lesivo a amparar providência judicial, compreensão que não diverge da tese do paradigma relativa à prescindibilidade de prejuízo material aos cofres públicos para ajuizamento da ação popular. 
9. Ademais, eventual divergência acerca da inviabilidade da ação popular demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, c/c art. 81, §2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.”
(RE nº 1.520.727-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 28/03/2025).

7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator